Tribunal: TJDFT
Processo: 0752032-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES INCONCILIÁVEIS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal aplicava entendimento, balizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente e, uma vez reconhecida, seus efeitos aplicar-se-iam, uniformemente, a toda a execução penal, não apenas à condenação que a declarou. No entanto, diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, exigindo, em alguns casos, a reincidência específica ou mesmo condições específicas não vinculadas à reincidência para atrair determinado percentual de progressão, nota-se que o entendimento esposado anteriormente por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça tornou-se inviável.
2. O exame dos requisitos necessários para a progressão de regime deve ser feito, casuisticamente, considerando cada execução penal, isoladamente, somente havendo se falar em reincidência se devidamente consignada no título penal condenatório respectivo.
3. Impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que examine, novamente, os requisitos de progressão de regime da execução, inclusive a aplicação da lei mais benéfica, somente considerando a reincidência quando devidamente reconhecida no respectivo título judicial condenatório.
4. Recurso parcialmente provido.